Tribunal: STF
Processo: RE 1326055
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP formalizou, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 16), cujo cabeçalho da ementa possui o seguinte teor:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA. MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. §3º DO ART. 48 E §7º DO ART. 49 DA LEI Nº 9.478/97. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR ESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Defendendo, em síntese, a constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, busca o provimento do recurso para reformar o pronunciamento objurgado.

É, no essencial, o relato. Decido. 

2. Observo que a discussão submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste em avaliar a constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, ambos da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, os quais ampliaram a lista dos beneficiários municipais dos royalties fundados no § 1º do art. 20 da Constituição Federal.

Nesse sentido, a Segunda Turma desta Corte, na Sessão Virtual de 11.8.2023 a 21.8.2023, por maioria, decidiu pelo sobrestamento deste processo até o julgamento do mérito das ADIs nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no âmbito das quais se avalia, entre outros dispositivos, a constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei nº 9.478/1997, na redação da Lei nº 12.734/2012.

Desse modo, as razões de decidir a serem adotadas na apreciação das supraditas ações de controle concentrado poderão alcançar a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão dos paradigmas e, caso necessário, readeque o julgamento anteriormente proferido.

Em contexto fronteiriço, na qual adotada a mesma solução processual de devolução do processo à origem com base em paradigma atinente ao controle concentrado de constitucionalidade, aponto, entre muitos outros, o ARE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; o RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; além do seguinte acórdão da Primeira Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 
I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 
II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evitar decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 
III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.
(ARE 1.550.836 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin)

3. Em face do exposto, considerado o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil e o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/1999, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo das ADIs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, e, após, exerça eventual juízo de retratação, como entender de direito.

4. Publique-se. Após, dê-se baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão do julgamento proferido na Sessão Virtual de 11.8.2023 a 21.8.2023.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente